Tribunal: TJES
Processo: 5010808-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010808-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5010808-43.2024.8.08.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: KELVIN ORLY MARTINS ROMÂNIA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI 14.843/2024. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo em execução contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado Kelvin Orly Martins România sem a realização de exame criminológico. A controvérsia refere-se à aplicabilidade da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), dada pela Lei 14.843/2024, que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central é definir se a nova exigência do exame criminológico, instituída pela Lei 14.843/2024, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mesmo quando a decisão questionada foi proferida antes da sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP determina que, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime mediante a comprovação de boa conduta carcerária e resultado favorável em exame criminológico. Trata-se de norma de caráter processual, cuja aplicação imediata é regida pelo princípio
tempus regit actum
, aplicando-se aos processos em curso.

2.

A jurisprudência pátria entende que alterações legislativas processuais incidem de imediato, respeitando os atos processuais já praticados, mas exigindo o cumprimento das novas condições para os atos subsequentes, como no caso da progressão de regime.

3.

A súmula vinculante nº 26 e a súmula nº 439 do STJ possibilitam, respectivamente, a realização de exame criminológico quando fundamentada a necessidade. Com a nova disposição legal, a exigência torna-se objetiva e aplicável de forma uniforme, suprimindo a faculdade anteriormente conferida ao juízo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para determinar a submissão do reeducando ao exame criminológico antes da concessão de progressão de regime.

Tese de julgamento
: 1. A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que exige exame criminológico para progressão de regime, possui aplicação imediata aos processos em andamento, em conformidade com o princípio tempus regit actum.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 112, § 1º, redação dada pela Lei 14.843/2024; Súmula Vinculante 26; Súmula 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.404.796/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/3/2014, DJe 9/4/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para submeter o reeducando ao competente exame criminológico antes da concessão de progressão de regime, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010808-43.2024.
8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : KELVIN ORLY MARTINS ROMÂNIA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos da execução penal de número
0034123-31.2015.8.08.0024, contra decisão que permitiu a progressão de regime do agravado KELVIN ORLY MARTINS ROMÂNIA sem a realização de exame criminológico
.

Das razões expostas, extraio que o recorrente entende pela aplicação imediata dos termos da Lei de Execução Penal, mais precisamente do art. 112, §1º, com a nova redação dada pela Lei 14.843/2024, que exige a prévia realização do mencionado exame para a concessão da progressão de regime.

Em contraditório a defesa pugna pela manutenção da decisão.

A decisão judicial não encampou o pedido de retratação formulado. (evento 9331823 (fls 125).

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
9431811
.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso
passa pela consideração quanto
a princípios do processo penal, já que a novel
disposição normativa estabelecida no artigo 112, §1º, da Lei Penal
pretende regular a possibilidade de análise da condição subjetiva do recorrido
através do exame criminológico.

A defesa sustenta, conforme Súmulas transcritas

na peça de resistência,
mais precisamente a súmula vinculante de número 26 e a súmula 439,
que deve ser mantida a decisão recorrida, já que não se impõe o mesmo em todos os contextos da execução e, ainda, por estar o sistema prisional abarrotado, sendo que o exame criminológico apresentará mais um fator de demora na condução dos processos.

A disposição atual e vigente dita que:

§ 1º
Em todos os casos
, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024).

Primeiramente, necessário observar que a interpretação a ser extraída dos termos da Lei impõe, primeiramente, que em todos os casos a progressão depende do exame criminológico.

A segunda análise que me imponho e que entendo suficiente a afastar a decisão judicial, está alinhada a um dos princípios básicos do Direito Processual que é o
tempus regit actum,
ou seja, a aplicação da norma processual, não possuindo esta caráter misto, é de aplicação imediata, conforme se extrai do julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM TRÂMITE. NORMA PROCESSUAL. ART. 1.211 DO CPC. "TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS". PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.

1. 2. 3. 4. Ocorre que, por mais que a lei processual seja aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por inúmeros atos. Tal entendimento nos leva à chamada "Teoria dos Atos Processuais Isolados", em que cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja,
a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a aplicação do Princípio tempus regit actum. Com base neste princípio, temos que a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum às parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos
. 5. 6. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.404.796/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.)

A interpretação jurisprudencial é suficiente a demonstrar que a norma processual a ser aplicada ao caso em análise é a atual redação, vinculada em seus termos pela Lei 14.843/2024, a exigência do referido exame criminológico a ser efetuado como condição a progressão de regime apresentada, sendo este um dos critérios objetivos a constarem nos autos a favor do reeducando.

Como reforço de fundamentação ainda que haja a previsão dada pela Súmula Vinculante de número 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico

Não é por demais relembrar que o que temos é uma manifestação legislativa em sentido contrário à interpretação jurisprudencial perfeitamente possível em um Estado Democrático de Direito
1
, o que, em suma, levaria ao esvaziamento dos preceitos sumulados e mencionados na peça de resistência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para submeter o reeducando ao competente Exame Criminológico antes da progressão de regime acolhida.

É como voto.

03

1
O backlash é uma reação adversa não-desejada à atuação judicial. Para ser mais preciso, é, literalmente, um contra-ataque político ao resultado de uma deliberação judicial. A expressão, no contexto da tensão entre o direito e a política com foco no debate norte-americano, foi disseminada por KLARMAN, 2011. Efeito Backlash da Jurisdição Constitucional: reações políticas ao ativismo judicial, disponível em
https://www.cjf.jus.br/caju/Efeito.Backlash.Jurisdicao.Constitucional_1.pdf
. Acesso em 19/08/2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010808-43.2024.
8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : KELVIN ORLY MARTINS ROMÂNIA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA (DIVERGENTE)

Rememorando, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos da execução penal tombada sob nº 0034123-31.2015.8.08.0024, em face da decisão que permitiu a progressão de regime do agravado KELVIN ORLY MARTINS ROMÂNIA sem a realização de exame criminológico.

O Ministério Público entende pela aplicação imediata dos termos da Lei de Execução Penal, mais precisamente do art. 112, §1º, com a nova redação dada pela Lei 14.843/2024, que exige a prévia realização do mencionado exame para a concessão da progressão de regime.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)"

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), no entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende as seguintes condenações:

1.0011441-82.2015.8.08.0024 – 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – Art. 16, caput, da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento e Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 11/4/2015.

2. 0001664-63.2021.8.08.0024 – 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – Art. 16, caput, da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento – data do fato: 28/01/2021.

3. 0028630-10.2014.8.08.0024 – 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – Art. 14, caput, da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento e Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro – data do fato: 17/8/2014.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, pedindo vênia ao E. Des. Relator, inauguro divergência, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.